Tribunal: STF
Processo: HC 121144
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra condenação transitada em julgado em 2012. Inexistência dos pressupostos de embargabilidade. Embargos desprovidos. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que hajam se formado no julgamento de mérito. 2. A não admissão de habeas corpus impetrado em substituição à ação de revisão criminal está alinhada a orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso, inexiste ilegalidade flagrante capaz de justificar a ordem de ofício, tendo em vista que o enquadramento dos fatos à norma penal decorreu da constatação de que a conduta dos agentes foi conscientemente dirigida a atingir mais de um patrimônio. Não sendo possível ao Supremo Tribunal Federal substituir-se às instâncias ordinárias para requalificar os fatos. Embargos de declaração desprovidos.